Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712768-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADOS: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI,VIVALDA DA SILVA PAIVA e ABY DE PAIVA NUNES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra o r. acórdão de ID 52933112, pelo qual se negou provimento ao agravo de instrumento. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente no acórdão já mencionado, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator